Tribunal: TJDFT
Processo: 0737287-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737287-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte impetrante, Synapcom Comércio Eletrônico Ltda., contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou embargos de declaração, entendendo não haver omissão quanto ao seu direito de levantamento de acréscimos legais creditados em conta de depósito judicial. Pela decisão de ID no 75978244, deferiu-se efeito suspensivo para vedar o levantamento de valores a quaisquer das partes até segunda ordem. Ainda, foram solicitadas informações ao Juízo de origem quanto ao extrato analítico da conta de depósito judicial e os índices de correção e remuneração aplicados sobre os depósitos. Pela petição de ID no 76872404, a agravante alega a perda do objeto do agravo de instrumento, haja vista não haver mais disputa a respeito da destinação dos valores remanescentes nos autos. Consoante o despacho de ID no 77072810, constatou-se: (i) a ausência de prestação de informações por parte do Juízo de origem e de esclarecimentos quanto aos critérios de atualização e remuneração da conta de depósito judicial; (ii) a tentativa de inovação ilegal no estado de fato ou de direito por parte da agravante, ante o requerimento de levantamento de valores em afronta à decisão desta instância revisora; e (iii) a necessidade de aguardar o contraditório por parte do Distrito Federal antes que se pudesse avaliar a ocorrência da alegada extinção integral do crédito tributário. Em conclusão, foi reiterado o pedido de informações ao Juízo de origem e ratificada a vedação de novos levantamentos, bem como foi advertida a agravante quanto à possibilidade de apenamento por ato atentatório à dignidade da justiça. Em 7/10/25, foi transmitido ofício ao Juízo de origem reiterando a solicitação de informações (ID no 77098087). Na sequência, em 8/10/25, o Cartório Judicial Único – 6a a 8a Varas da Fazenda Pública encaminhou despacho com força de ofício anteriormente expedido, datado de 26/9/25, que havia sido expedido nos autos de origem, mas não transmitido oportunamente a estes autos do agravo de instrumento. Como se vê, o ofício encaminhado havia sido expedido pela primeira instância anteriormente ao despacho que reiterou a solicitação de informações. Entretanto, tal comunicação não atende à solicitação de forma integral, pois permanecem ausentes a informação quanto ao extrato analítico da conta de depósito judicial e a diligência determinada junto ao banco depositário, para sindicar o critério aplicado na sua atualização. Como se vê, o ilustre Diretor de Secretaria, embora imbuído do intuito de retificar a irregularidade processual, enviou documento desatualizado antes de remeter os autos à conclusão da autoridade judiciária competente, sem o cumprimento integral das determinações precedentes. Consta uma certidão sugerindo que o próximo passo seria retornar “os autos para a tarefa de ‘aguardar julgamento de outra ação’ (já devidamente etiquetado)”, a denotar que o serventuário não se apercebeu da irregularidade pendente, concernente à anexação do extrato e diligência junto ao BRB (ID no 252717533). Os autos de origem se encontram conclusos ao Juízo de origem, que ainda não se manifestou quanto ao despacho mais recente desta Relatoria. Na sequência, a agravante requer a desistência do recurso, com fundamento no art. 998, do CPC. Pois bem. Conquanto a desistência do recurso seja considerado ato potestativo da parte, nenhum ato processual pode produzir efeitos válidos quando praticado de má-fé e com intuito de locupletamento ilícito. O colendo STJ já teve oportunidade de se manifestar pela possibilidade de recusa à homologação de acordo em certas situações estritas, notadamente se presente relevante interesse público. Com efeito, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 2.172.296-RJ, a eminente Ministra Relatora Nancy Andrighi submeteu questão de ordem à colenda 3a Turma daquela Corte, que foi por esta acatada, no sentido de recusar homologação ao pedido de desistência recursal, porque vislumbrado indício de uso de estratagema processual. Tendo em conta tal precedente, e considerando que o objeto discutido nos autos evidencia possibilidade de grave lesão ao erário, tratando-se, pois, de direito indisponível da Fazenda Pública, o pedido de desistência somente poderá ser homologado, se for o caso, pela egrégia 4a Turma Cível, competente para julgar em definitivo o agravo de instrumento. As razões para tanto já foram enunciadas em caráter prelibatório nas manifestações precedentes, cabendo acrescentar o que segue. A manifestação da Subsecretaria da Receita de 25/4/25, apresentada nos autos de origem em 8/5/25 (ID no 235125609), apontou o valor principal do crédito tributário, para fins da conversão dos depósitos em renda, como sendo de R$ 2.541.835,84 (dois milhões e quinhentos e quarenta e um mil e oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), sem qualquer correção monetária ou juros de mora. A manifestação do representante judicial da Fazenda Pública que aportou tal documento aos autos expressamente ressalvou a necessidade que os valores fossem “devidamente atualizados por parte da instituição depositária” (ID no 235125608). Contrariando tal pretensão, a decisão de ID no 236410021 considerou que o Distrito Federal teria apontado “o valor exato da conversão em renda para extinção do crédito tributário”, o que, em exame preliminar, não se sustenta, haja vista que os cálculos da Subsecretaria da Receita não cuidaram de atualizar os valores. Após provocação da agravante, o Juízo de origem reiterou que os alvarás não deveriam conter acréscimos legais. Sem embargo da necessidade de maior aprofundamento na questão por ocasião do julgamento colegiado, tal decisão parece ter incorrido em equívoco conceitual. Como já exposto nas manifestações anteriores, a Fazenda Pública tem direito de levantar os valores devidamente corrigidos. Como a Fazenda Pública indicou apenas o valor principal, em linha de princípio, a providência correta seria a determinação de liberação dos valores a favor dela com os acréscimos que a conta tivesse rendido desde os depósitos, tal como requerido expressamente, e sem prejuízo da necessidade de complementação em caso de insuficiência. Frise-se que a ordem requerida no mandado de segurança foi concedida apenas em parte, sendo o contribuinte sucumbente em maior extensão, quando observado o período em que a exação foi afastada, em comparação com a pretensão inicial. Aliado a isso, tem-se a preferência do crédito tributário sobre os créditos particulares do contribuinte, a denotar que a prestação jurisdicional não se exaurirá até que seja apurada a suficiência dos valores que devem ser convertidos em renda da Fazenda Pública. Sendo assim, sem embargo da competência do órgão Colegiado para examinar a questão em toda a sua completude, a desistência não poderá ser homologada nesta oportunidade, haja vista que a simples revogação do efeito suspensivo poderia induzir o Juízo de origem a deferir levantamentos indevidos, o que, aliás, já foi sinalizado nas mencionadas informações que foram encaminhadas a destempo. Com efeito, nota-se ter sido referido que “o valor remanescente está à disposição da autora conforme decisão de ID 237509049” porque o réu teria informado que “os débitos foram extintos” (ID no 77148747 dos presentes autos), deixando de se observar, porém, que em nenhum momento o representante judicial da Fazenda Pública renunciou expressamente à cobrança das diferenças decorrentes da necessária atualização dos valores. A afirmação de que os créditos teriam sido extintos pressupõe que o valor principal tivesse sido levantado com os acréscimos legais, o que, pelo que se apurou até o momento, em caráter prefacial, não ocorreu. Dessa forma, reitere-se novamente a solicitação de informações ao Juízo de origem, em especial quanto à apresentação dos extratos analíticos da conta e a obtenção de informações, junto ao banco depositário, sobre os critérios de atualização aplicados sobre a conta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator